Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0754369-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMIBM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME AGRAVADO: RM SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54663046. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 54663046) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR